Tribunal: TJDFT
Processo: 0736297-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGADA NULIDADE DA CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE BENS ALTERNATIVOS. DEPÓSITOS POSTERIORES À DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO MAGISTRADO. ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel pertencente à parte devedora, no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de obrigação condominial. Sustenta-se, em síntese, (i) nulidade da decisão por desconsiderar laudo de avaliação do bem, (ii) violação ao princípio da menor onerosidade da execução e (iii) perda superveniente do objeto, diante de depósito integral do débito. A análise recursal limita-se ao conteúdo da decisão agravada, proferida em 6/8/2025, que indeferiu a impugnação à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a decisão que rejeitou a impugnação à penhora incorreu em nulidade por erro de fato e desconsideração de laudo de avaliação, e, apurar se houve violação ao princípio da menor onerosidade, diante da alegada desproporção entre o valor do bem penhorado e o montante da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do agravo deve restringir-se à decisão recorrida, sendo vedada a apreciação de fatos supervenientes ainda não submetidos ao juízo de origem, em respeito à vedação à supressão de instância e à natureza devolutiva do recurso.
4. A constrição recaiu sobre o único bem localizado nos autos e não houve, à época, comprovação idônea de excesso nem indicação de bens alternativos por parte da devedora, conforme exigido pelos arts. 789 e 805 do CPC.
5. A simples juntada de laudo particular estimando valor superior ao débito não é suficiente para demonstrar a ilegalidade da penhora, especialmente quando ausente proposta de substituição que resguarde o interesse do credor.
6. O princípio da menor onerosidade não tem caráter absoluto e deve ser equilibrado com a efetividade da execução, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar concretamente a desproporcionalidade e indicar solução alternativa viável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento não pode ser utilizado para ampliar o objeto recursal com base em fatos supervenientes não apreciados no juízo de origem. 2. O princípio da menor onerosidade não tem caráter absoluto e deve ser equilibrado com a efetividade da execução, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar concretamente a desproporcionalidade e indicar solução alternativa viável.”